Tribunal: STF
Processo: RE 93204
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDEBITO - TAXA FLORESTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SÚMULA N 546. E DEVIDA A REPETIÇÃO DO TRIBUTO QUANDO, PAGO ELE INDEVIDAMENTE, EVIDENCIA-SE NÃO TER O CONTRIBUINTE DEJURE O RECUPERADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.